Tribunal: TJMT
Processo: 0027608-52.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

Número do Protocolo: 88349/2016
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, CTN) - AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, e o pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal (art. 151, inciso III, do CTN).
A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu em parte a segurança, ratificando a liminar concedida, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito no 539726-1, até o julgamento final do processo administrativo, consignando ainda que, tal débito não poderá criar empecilho à emissão de certidões.
Em grau recursal, afirma o apelante que o RICMS/MT em seu artigo 467-A, § 1o, inciso V, prevê que a suspensão do crédito tributário ocorre quando a impugnação do lançamento tributário for realizada até o vigésimo dia do mês subsequente ao do seu vencimento.
Argumenta que a empresa apelada impugnou por meio de Impugnação Administrativa, protocolizada no dia 24/03/2009, após o decurso do prazo fixado no artigo 467-A, do RICMS, uma vez que o TAD no 539726-1foi lavrado no dia 16/06/2008, afirmando ser extemporâneo.
Por esse motivo requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida para que seja denegada a segurança.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (fls. 116/120).
A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público no presente feito (fls. 135/136-TJ).
É o relato do necessário.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda., concedeu em parte a segurança, ratificando a liminar concedida, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito no 539726-1, até o julgamento final do processo administrativo, consignando ainda que, tal débito não poderá criar empecilho à emissão de certidões.
Observa-se nos autos que a empresa impetrante pratica comércio atacadista e distribuição de produtos médicos e hospitalares para hospitais e unidades de saúde de municípios do Estado de Mato Grosso.
Afirma que o Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 539726-1, deveria estar com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, também recepcionado pelo artigo 571, inciso III, do RICMS, pois aguarda decisão administrativa, relativamente à Impugnação no 198098 de 24/03/2009 e Impugnação no 373200/2009 de 29/05/2009, por ter lançado na Conta Corrente Fiscal da impetrante, o valor de R$ 14.965,08 (catorze mil novecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos).
O Juízo monocrático, atrelado às situações fáticas do presente feito, concedeu em parte a segurança e ratificou a liminar anteriormente concedida e, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado por meio do TAD no 539726-1 até o julgamento final do processo administrativo.
Pois bem. In casu, a questão é simples e não demanda maiores elucubrações, visto que, enquanto pendente decisão de recurso administrativo, a exigibilidade do crédito deve ser suspensa.
Logo, não poderá ser praticado nenhum ato visando a sua cobrança.
Isso porque, como bem lançado no ato sentencial, o artigo 151 do código Tributário Nacional discorre sobre as possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, senão vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.

Conforme se verifica do inciso III do dispositivo legal supra mencionado, “as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo” suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Na esteira desse dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, por meio de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux firmou o seguinte entendimento, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMOINICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 174, DO CTN.MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. MATÉRIA DE ORDEMPÚBLICA. INOCORRÊNCIA.
(...)
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
(...) (STJ - REsp: 1113959 RJ 2009/0048881-3, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2010).

Nesse sentido este Sodalício já se manifestou:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - DIREITO TRIBUTÁRIO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
(N.U 0051822-34.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020). (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO VOLUNTÁRIO COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA - PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, §1o, DO RICMS - NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL - OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL - SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) - SENTENÇA RATIFICADA.
1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.
2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar os valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante.
3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN.
(N.U 1031189-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020). (destaquei)

Por assim ser, a sentença de primeiro grau mostra-se irretorquível, já que proferida em consonância com as provas dos autos e jurisprudência deste Tribunal.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, em reexame, ratifico a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR